Tribunal: TJSP
Processo: 1002292-14.2018.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
APELAÇÃO – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – CARTÃO DE CRÉDITO – IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURAS – Preliminar arguida de cerceamento de defesa - Cabimento - Hipótese em que foi julgado antecipadamente o mérito, sem possibilitar às partes a produção de provas – Autora que nega ter assinado os documentos apresentados pelo réu – Inviabilidade do julgamento antecipado - Violação do direito de produzir

Ementa:
APELAÇÃO – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – CARTÃO DE CRÉDITO – IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURAS – Preliminar arguida de cerceamento de defesa - Cabimento - Hipótese em que foi julgado antecipadamente o mérito, sem possibilitar às partes a produção de provas – Autora que nega ter assinado os documentos apresentados pelo réu – Inviabilidade do julgamento antecipado - Violação do direito de produzir prova configurado – RECURSO PROVIDO para anular a r.sentença apelada, por "error in procedendo" (má aplicação da lei processual).